Tribunal: TJBA
Processo: 8001812-02.2022.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001812-02.2022.8.05.0277 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUIZ VIEIRA DA SILVA Advogado(s): RAMON SOUZA MOURA GAMA, SILVIANY RAMOS VIEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO, EM CONTINUIDADE DELITIVA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS AMPARADA NO ACERVO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REFORMA PARCIAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. TEMA 1068 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelo defensivo que requer a nulidade do veredicto do Conselho de Sentença, que considerou o apelante incurso nos crimes de feminicídio (art. 121, § 2º-A, I, do CP) e tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c o art. 14, II, do CP), em continuidade delitiva (art. 71, parágrafo único, do CP), com pedido subsidiário pela reforma da dosimetria da pena. 2. Conforme consolidada jurisprudência, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório. 3. No caso dos autos, o reconhecimento da qualificadora do feminicídio e o afastamento da tese de homicídio privilegiado encontram respaldo nas provas dos autos, amparando a decisão dos jurados. 4. Decisão do Conselho de Sentença que deve ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania do Júri. 5. Dosimetria. Deve a pena-base ser estabelecida de acordo com a discricionariedade do juiz, conforme parâmetros estabelecidos pelo art. 59 do CP, que poderá aplicá-la no patamar que entender necessário, de forma suficiente à reprovação e prevenção do crime, mediante fundamentação adequada. 6. A valoração negativa da culpabilidade com base exclusivamente na relação afetiva preexistente entre autor e vítima incorre em bis in idem, vez que tal circunstância já integra o próprio tipo penal do feminicídio. 7. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido, sendo vedada a valoração negativa da vetorial com base em ações penais em curso, conforme teor da Súmula 444 do STJ. 8. A personalidade do agente diz respeito ao conjunto de características individuais próprias, que determinam ou influenciam seu comportamento, não restando comprovado nos autos elementos concretos que permitam a valoração negativa da vetorial. 9. Na primeira fase da dosimetria da pena, quanto ao crime de feminicídio, manutenção da valoração negativa das vetoriais motivos e circunstâncias do crime, e quanto ao crime de tentativa de homicídio, manutenção da valoração negativa das vetoriais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, uma vez que devidamente fundamentadas na sentença recorrida. 10. Na segunda fase da dosimetria da pena, quanto ao crime de feminicídio, manutenção das circunstâncias atenuantes etária (art. 65, I, segunda figura, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), e quanto ao crime de tentativa de homicídio, manutenção da circunstância atenuante etária (art. 65, I, segunda figura, do CP), considerando a redução, para cada uma das atenuantes, na fração de 1/6, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário. 11. Na terceira fase da dosimetria da pena, quanto ao crime de feminicídio, inexistem causas de diminuição e aumento de pena, e quanto ao crime de tentativa de homicídio, manutenção da causa geral de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP, no patamar de 1/3, em face do iter criminis percorrido, conforme devidamente fundamentado na sentença. 12. Quanto ao crime de feminicídio, considerando a valoração negativa das vetoriais motivos e circunstâncias do crime, e a modulação de 1/8 para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e a mínima cominada ao crime, reduz-se a pena-base para 16 anos e 6 meses de reclusão. Considerando a incidência de duas circunstâncias atenuantes, reduz-se a pena em 1/3, que se torna definitiva em 11 anos de reclusão, ante a ausência de causas de diminuição e aumento de pena. 13. Quanto ao crime de tentativa de homicídio, considerando a valoração negativa das vetoriais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, e a modulação de 1/8 para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e a mínima cominada ao crime, chega-se a quantum superior aos 9 anos de reclusão estabelecido na sentença, que não deve ser modificado, em atenção ao princípio do non reformatio in pejus. Considerando a incidência de uma circunstância atenuante, mantém-se a redução em 1/6 operada na sentença, restando inalterada a pena intermediária de 7 anos e 6 meses de reclusão. Reconhecida a tentativa, e considerada a redução em 1/3, tem-se a manutenção da pena definitiva em 5 anos de reclusão. 14. Reconhecida, na sentença, a continuidade delitiva (art. 71, parágrafo único, do CP), com a regra do cúmulo material (art. 70, parágrafo único, do CP), por se apresentar mais favorável ao apelante, resta a pena final e definitiva reduzida para 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado. 15. Considerando a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, resta autorizada a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, conforme tese firmada no tema 1068 do STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REFORMAR A DOSIMETRIA DA PENA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 8001812-02.2022.8.05.0277, da Comarca de Xique-Xique, sendo apelante LUIZ VIEIRA DA SILVA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial ao apelo, nos termos do voto da relatora. 6